Tribunal: TJPA
Processo: 0804001-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804001-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAN MARCIAL LIMA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0804001-33.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ESTEVÃO NATÃ NASCIMENTO DOS SANTOS (OAB/PA Nº 26.820)

PACIENTE: WILLIAM MARCIAL LIMA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva quando o decreto constritivo, acertadamente, pautou-se na prova da materialidade e os indícios de autoria, destacou a periculosidade do agente e a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante de elementos concretos dos autos.

2.

O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

2.1.O feito transcorre em tempo razoável para atender suas peculiaridades, tendo apenas a duração necessária à tramitação regular, ajustada, portanto, ao disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição.

3.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Estevão Natã Nascimento dos Santos, em favor de
William Marcial Lima Barros
, que responde a ação penal nº 0006383-90.2020.8.14.0401 perante o Juízo de Direito da Vara Única da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta, inicialmente, o excesso de prazo na prisão do paciente, pois este está preso há mais de um mês sem que o processo tenha saído da Vara de Inquéritos, a despeito da decisão da autoridade inquinada coatora que declarou encerrada a competência daquela Vara em 13.04.2020.

Levanta, ainda, a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva aduzindo que
“o fundamento do Juízo Coator não é suficiente para aplicação da ORDEM PÚBLICA. Pois a simples desconfiança e conjecturas a respeito de sua periculosidade por si só não justifica o DECRETO PREVENTIVO, principalmente quando abordamos um réu sem antecedentes”.

Afirma que
“a situação provocada pela Pandemia de Coronavírus (covid-19) no País recomenda que as autoridades adotem medidas de prevenção e controle objetivando evitar ou minimizar a proliferação do vírus, o qual sabidamente tende a se propagar em ambientes superpopulosos e insalubres como os presídios, considerando a grande concentração de pessoas no ambiente prisional, o que torna mais vulneráveis ao contágio”.

Por fim, defende que as condições pessoais favoráveis do coacto - uma vez que não possui antecedentes maculados e exerce atividade lícita como borracheiro – permitem que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas.

Por esses motivos, pede:

“a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata expedição do valioso alvará de soltura em favor do Paciente supra qualificado, para que possa ficar em liberdade até a ulterior deliberação desta Corte; e

b) por fim e após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando ao Paciente o direito de responder à ação penal em liberdade.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 3.018.353).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.046.608).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação, face a inexistência de constrangimento ilegal (Id. nº 3.109.435).

É o breve

relatório
.

VOTO

Anote-se, primeiramente, que a constrição cautelar foi acertadamente decretada, pois verifica-se dos autos a existência de provas da materialidade e em fundados indícios de autoria, além de se afigurar necessário garantir a ordem pública, ante a periculosidade real do agente, conforme destacou a autoridade inquinada coatora no excerto a seguir colacionado:

“Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP,
para a garantia da ordem pública, ante as suas periculosidades reais, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o flagranteado teria praticado o crime de roubo majorado, durante a madrugada no primeiro roubo e logo ao amanhecer nos demais, e em via pública de grande movimentação, mediante o emprego de simulacro de arma de fogo, em concurso de pessoas com adolescentes
, momento em que a primeira vítima, que é motorista de aplicativo, teria sido acionada para uma corrida. Ao chegar ao local,
duas pessoas se apresentaram com máscara hospitalar em frente a uma residência. Ao parar o veículo para entrada dos supostos passageiros, mais três pessoas saíram de dentro de uma casa escura, sendo que um deles estaria armado com o simulacro de arma de fogo. Após anunciarem o assalto, os supostos assaltantes teriam obrigado a vítima a ficar de cabeça baixa e ir para o banco de trás.

Segundo a vítima,
o custodiado e seus parceiros fizeram outro assalto, subtraindo uma motocicleta da vítima e com esta passaram a acompanhar o carro pelas ruas da cidade, continuando mais assaltos e fazendo novas vítimas em paradas de ônibus e estabelecimentos comerciais
, porém uma viatura da Polícia Militar começou a fazer a perseguição ao veículo, tendo os supostos assaltantes empreendido fuga até que a viatura os perdeu de vista, ocasião em que aproveitaram para abandonar o carro, empreendendo fuga a pé, mais logo depois foram capturados pela polícia após buscas em diversas residências e no matagal, o que denota a audácia do autuado, a sua periculosidade real, a gravidade concreta do crime e o perigo real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltará a cometer crimes e afetar a paz social.”
(grifei)

Veja-se se o magistrado
a quo
fez bem em destacar a periculosidade concreta do coacto, revelada pelo
modus operandi
empregado nas práticas delitivas, tendo supostamente praticado sucessivos roubos, utilizando-se do apoio de adolescentes e de simulacros de armas de fogo e, ainda, fazendo uso de expedientes desleais, como o uso de máscara cirúrgica para não ser identificado.

Quanto à decisão que seguiu, compulsados os autos, não se verifica qualquer mácula na negativa da revogação da prisão preventiva.

A autoridade inquinada coatora especificamente mencionou a decisão que decretou a medida constritiva, afirmando que os fatos que a ensejaram permaneciam inalterados e destacou, mais uma vez, a periculosidade do agente, afirmando que
“o custodiado teria, em tese, usado de grave ameaça contra mais de uma a vítima, tudo no afã de alcançar vantagem material ilícita, demonstrando sua periculosidade, indicando desprezo pela vida e integridade física de terceiros, demonstrando que eventual liberdade configuraria ameaça à ordem pública.”
(Id. nº 3.017.113).

Quanto ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo, é necessário pontuar que a avaliação do tempo necessário para o deslinde de uma ação penal não pode ser regida por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam as particularidades decorrentes do próprio feito ou, ainda, da Justiça.

Ao observar as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, afigura-se que o feito tramita em prazo regular, não se evidenciado qualquer constrangimento ilegal ao coacto.

O magistrado de primeiro grau destaca que o paciente foi preso em
23.03.2020
e, na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Em
31.03.2020
a defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi fundamentadamente indeferido por aquele juízo em
13.04.2020.

A autoridade apontada como coatora ressaltou as limitações temporárias que aquela Vara – e todo o Judiciário brasileiro - experimenta em razão das medidas preventivas de contágio do vírus Sars-Cov-2 e, a este respeito, devo salientar que a atipicidade do momento, que culminou com a
suspensão transitória dos atos processuais ordinários e das atividades presenciais do Poder Judiciário por determinação do Conselho Nacional de Justiça,
não importou na suspensão total da prestação jurisdicional, como comprovam as manifestações do juízo de primeiro grau e esta decisão.

Assim, entendo que não se afigura o excesso de prazo aventado na impetração.

Ademais, anoto que o paciente é jovem de 21 anos de idade e, do que consta, não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco identificado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, de forma que o risco de contágio pelo vírus não é capaz de, isoladamente, ensejar a libertação do preso.

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente – pois é primário, possui residência fixa e profissão definida -, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJP.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 08/06/2020